Tribunal: TJES
Processo: 0002662-85.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002662-85.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS AUGUSTO ANDRADE SOLTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CREDIBILIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS MILITARES. IMPRESTABILIDADE DA PROVA NÃO DEMONSTRADA PELA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas está evidenciada pela apreensão dos entorpecentes mencionados na denúncia, cuja natureza foi atestada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e a autoria, por seu turno, se confirma pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, tanto em sede judicial quanto extrajudicial, que confirmaram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

2. De acordo com o entendimento desta 1ª Câmara, alinhado a precedentes do C. STJ,
“
o
s depoimentos prestados por policiais tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
(...)”
(Processo nº. 0001358-22.2021.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal).

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS AUGUSTO ANDRADE SOLTO contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em suas razões, restringe-se ao requerimento de absolvição do Apelante por insuficiência de provas.

A Acusação, por seu turno, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS AUGUSTO ANDRADE SOLTO contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em suas razões, restringe-se ao requerimento de absolvição do Apelante por insuficiência de provas.

A Acusação, por seu turno, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar a condenação.

De acordo com a Denúncia, no dia 04 de abril de 2023, por volta das 23:22 horas, na Rua Coronel Belmiro Gouvea, bairro Serra Dourada II, o Apelante trazia consigo 43 (quarenta e três) “pinos de cocaína”, 20(vinte) “buchas de maconha”, 12 (doze) “pedras de crack” e R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.

Narra que a abordagem se deu em contexto de patrulhamento motorizado no local referenciado acima, que é conhecido como de intensa traficância.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a materialidade está evidenciada pela apreensão dos entorpecentes mencionados na denúncia (auto de apreensão de fls. 11) cuja natureza ilícita foi atestada pelo laudo de exame químico definitivo acostado aos autos (fls. 17/18).

A autoria, por seu turno, resta firmemente configurada pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, tanto em sede judicial quanto extrajudicial, que confirmaram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

Ao contrário do que aponta o Apelante, as declarações prestadas pelos policiais são harmônicas e pormenorizam de maneira coerente o contexto delitivo.

A agente policial Priscila confirmou que o acusado tentou se evadir ao avistar a guarnição e que, nesse momento inicial, após a realização de busca pessoal encontrou uma quantidade de drogas.

Em complemento, o agente policial Thales afirma que a guarnição fez buscas no local por onde os acusados tinham corrido e encontrou mais um quantitativo de droga.

Nessa linha, impende rememorar o entendimento desta Câmara Criminal de que
“
o
s depoimentos prestados por policiais tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
(...)”
(Processo nº. 0001358-22.2021.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal).

Presentes a autoria e a materialidade do delito de tráfico, previsto no art. 33, da Lei de Drogas, inviável acolher a pretensão recursal formulada pela Defensoria Pública.

Por fim, muito embora o efeito devolutivo amplo da Apelação autorize o Tribunal a reformar pontos não suscitados no recurso, em benefício do acusado, inexistem aspectos merecedores de retoques na Sentença, que ostenta fundamentação precisa e adequada.

É de rigor, portanto, acompanhar a orientação desta Câmara, segundo a qual
“
i
nexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe”
(Processo nº. 0000606-11.2019.8.08.0019, Apelação Criminal, Des. Pedro Valls Feu Rosa, data 16/jun/2023).

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.